Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010550-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENDA VITORIA DE SIQUEIRA - CPF: 062.489.461-40 (RECORRENTE), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, determinando a regularização da conta bancária da consumidora e condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio unilateral da conta sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio temporário da conta corrente por alegadas "medidas de segurança corporativa", sem notificação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço; e (
ii
) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios nas contas de seus clientes por motivos de segurança, contudo, devem notificar imediatamente o consumidor, informando os motivos do bloqueio e oportunizando a prestação de esclarecimentos.

4. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a consumidora sobre o bloqueio da conta, nem apresentou justificativa plausível ou evidências concretas das alegações genéricas de "medidas de segurança corporativa" e "elevado índice de contestação de valores".

5. O bloqueio injustificado da conta corrente, sem prévia notificação, privou a consumidora de utilizar seus recursos financeiros (R$ 1.705,66), caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios nas contas de seus clientes por motivos de segurança, desde que notifiquem imediatamente o consumidor, informando as razões do bloqueio e oportunizando a prestação de esclarecimentos. 2. O bloqueio de conta bancária realizado sem notificação prévia e sem apresentação de justificativa plausível ou indícios concretos de irregularidade constitui falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010550-77.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: BRENDA VITORIA DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRENDA VITORIA DE SIQUEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta junto à requerida e rotineiramente realiza transações financeiras; b) ao tentar realizar uma transação, foi impedida por não conseguir acessar sua conta através do aplicativo; c) descobriu que a instituição bancária havia encerrado sua conta de forma arbitrária e sem aviso prévio; d) entrou em contato com o SAC da requerida por diversas vezes, mas não obteve solução
, estando
sem acesso à conta
bancária e
sem conseguir sacar ou transferir valores. Requereu

a reativação de sua conta
e
indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a)

não houve demonstração de motivação razoável e concreta para suspensão da conta da Reclamante;
b
) não houve comprovação da prévia notificação à suspensão da conta;
c
) o bloqueio unilateral da conta corrente com privação de valores resulta no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira
, cuj
a situação supera o mero dissabor, configurando dano moral.
Julgou parcialmente procedente a ação para determinar
que a
parte r
eclamada promovesse a regularização da conta da
parte r
eclamante
,
com disponibilização de transação dos valores indisponibilizados
,
e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a conta corrente não foi cancelada, mas sim bloqueada temporariamente por medidas de segurança corporativa; b) o bloqueio ocorreu devido ao elevado índice de contestação de valores, exigindo análise detalhada; c) a medida foi necessária para proteger tanto o titular quanto a instituição de possíveis inconsistências financeiras; d) atualmente a conta encontra-se com situação ativa; e) não houve defeito na prestação do serviço, pois agiu em conformidade com a Resolução 147/2021 do Banco Central; f) não há dano moral indenizável, pois os fatos narrados não passam de momentâneo aborrecimento; g) o valor da indenização caracteriza enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
a ação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 307413362), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como hackers, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a prévia notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
o.Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante comprovou que teve sua conta bloqueada, conforme documento juntado no ID 307412882
/PJe2
, onde consta a informação "
Conta-corrente
e conta-poupança bloqueadas" e o saldo de R$1.705,66.

Por outro lado, a instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a consumidora sobre o bloqueio da conta, nem apresentou justificativa plausível para tal medida. Embora tenha juntado tela sistêmica (ID 307412896
/PJe2
) demonstrando que a conta estaria ativa, não há prova de que a autora tenha sido comunicada sobre o bloqueio ou sobre os procedimentos necessários para o desbloqueio.

Ademais, o banco recorrente não demonstrou a existência de indícios de irregularidades que justificassem o bloqueio, limitando-se a alegar genericamente que o bloqueio ocorreu por "medidas de segurança corporativa" e "elevado índice de contestação de valores", sem apresentar qualquer evidência concreta dessas alegações.

Portanto, o bloqueio da conta corrente da parte reclamante, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, caracteriza conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Destaca-se que segundo a jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio indevido de conta corrente do consumidor, caracterizado pela ausência de justificativa e de notificação prévia, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral.

Confira-se:

(...) Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios nas contas de seus clientes por motivos de segurança, desde que notifiquem imediatamente o consumidor, informando as razões do bloqueio e oportunizando a prestação de esclarecimentos.2. O bloqueio de conta bancária realizado sem notificação prévia e sem apresentação de justificativa plausível ou indícios concretos de irregularidade constitui falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1014861-83.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) 4. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio indevido da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justificativa e notificação prévia, caracteriza falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar dano moral. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

No caso em análise, o bloqueio injustificado da conta corrente da parte reclamante, sem prévia notificação, privou-a de utilizar seus recursos financeiros, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero
dissabor
, caracterizando dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios,
especialmente o bloqueio realizado indevidamente, sem qualquer notificação prévia ou justificativa apresentada,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$

3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, havendo, inclusive, condenação em quantia superior (N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; e N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025